Tribunal: TJDFT
Processo: 0711976-10.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. DANOS MATERIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. CONFIGURADOS. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A legitimidade para a causa é a pertinência subjetiva da ação.

2. No caso em apreço a Autora é parte legítima para figurar no polo ativo da presente ação, porquanto a ação diz respeito a indenização por danos materiais e reparação por danos morais suportados, supostamente, pela Autora, quando proprietária do veículo, e a alienação do bem não altera este fato. Além de que, as infrações aplicadas pelo órgão de trânsito estão registradas no nome da Autora, sendo que o veículo foi transferido para o atual proprietário em 28/12/2018 e a ação ajuizada em 11/12/2018.

3. Está evidenciado nos autos de que a Autora apresentou a documentação comprobatória da existência de veículo clone, conforme Artigos 4o e 5o da Resolução no 670/2017 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, sendo responsabilidade do órgão de trânsito o novo emplacamento do veículo, de acordo com o disposto no Art. 6o da mesma Resolução. Nesse sentido, correta a sentença que condenou os Réus ao ressarcimento de danos materiais referentes à confecção de nova placa, tendo em vista a sua inércia de não ter administrativamente providenciado a substituição da placa do veículo da Autora, apesar da provocação feita por ela naquela instância.

4. Ressalto ser desnecessário, no caso em tela, o esgotamento da via administrativa, sob pena de violação do princípio do livre acesso à justiça.

5. O Art. 186 do Código Civil prevê a obrigação de indenizar àquele que "por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral".

6. O dano moral procede da prática do ato ilícito, tendo em vista a inércia na conduta dos Réus, a Autora se vê obrigada a lidar com os transtornos causados por cobrança de infrações não cometidas por ela, para não ter o documento do seu veículo retido, além do medo de trafegar e ter o seu veículo apreendido, sendo que, mesmo após a constatação de que o veículo da Autora fora clonado e do fato ter sido imediatamente comunicado ao DETRAN/DF, os requeridos permaneceram inertes, não adotando as providências cabíveis, causando grande abalo psicológico emocional à recorrente.

7. O valor fixado na sentença, R$5.000,00 (cinco mil reais) levou em conta o grau de culpa dos Réus, bem como os transtornos causados à Autora. Assim, tem-se que a referida quantia é proporcional à violação ocorrida, não ocasionando enriquecimento sem causa, não cabendo a requerida redução.

8. Apelações conhecidas e não providas. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.